Tribunal: TCU
Processo: 004.876/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração manejados pelo Sr. José Pinto de Alencar em face do Acórdão 14.121/2019, apostilado pelo Acórdão 5.745/2020, ambos da 1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração manejados pelo Sr. José Pinto de Alencar em face do Acórdão 14.121/2019, apostilado pelo Acórdão 5745/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. autorizar, na forma do artigo 217 do RI/TCU, o pagamento em vinte parcelas mensais da multa aplicada ao Sr. José Gutemberg Ferreira dos Santos por meio do item 9.4 do Acórdão 14121/2019-TCU-Primeira Câmara , no valor de R$ 3.000,00, alertando-o de que a que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Embargante e ao Solicitante; e 9.4. encaminhar o presente feito à Serur, ante a interposição do expediente recursal à peça 119.